Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-55.2021.8.11.0035
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000065-55.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ ANTONIO XAVIER JUNIOR - CPF: 109.968.814-09 (APELANTE), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.498.551-35 (ASSISTENTE), JUSSAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 027.142.881-38 (ASSISTENTE), ANA FLAVIA APARECIDA ALVES AMORIM - CPF: 027.845.261-27 (VÍTIMA), JOSE FERNANDO SANTOS LIMA - CPF: 046.430.421-09 (ASSISTENTE), GILBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.391.855-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO E AMEAÇA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ACOLHIMENTO – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA –
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO
–
RECURSO PROVIDO.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Luiz Antônio Xavier Junior
,

como incurso nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal e artigo 147,
caput, (
contra a vítima Gilberto Pereira da Silva), do Código Penal, e artigo 147,
caput,
do Código Penal (contra a vítima Ana Flávia Aparecida), com as implicações da Lei Maria da Penha, em concurso material de crimes, à pena total de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

Nas razões recursais,
a defesa pugna a reforma da sentença, para absolver o acusado, ante a ausência de provas seguras a evidenciar sua autoria, com fulcro
no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 230195670)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento

do recurso. (Id.

238344681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
I - Ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 13 de dezembro de 2020, por volta das 19h30min, na residência particular, localizada na Rua Major
Pitalunga
, nº 723, Bairro Centro, nesta cidade de Alto Garças/MT, o denunciado LUIZ ANTÔNIO XAVIER JÚNIOR, vulgo “Boi”, ameaçou, por palavras e gestos, de causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, Ana Flávia Aparecida Alves Amorim, e a vítima, Gilberto Pereira da Silva, atual companheiro de Ana Flávia.

II – Depreende-se ainda que, nas mesmas circunstâncias acima declinadas, o imputado, LUIZ ANTÔNIO XAVIER JÚNIOR, vulgo “Boi”, destruiu coisa alheia, qual seja, uma por
.

Conforme restou apurado nos autos, a ofendida e o denunciado conviveram em união estável pelo período aproximado de 04 (quatro) anos, sendo que na data dos fatos estavam separados há cerca de 03 (três) semanas.

Consta, ainda, que a vítima Ana Flávia Aparecida Alves Amorim após o fim da união estável com o denunciado iniciou um novo relacionamento com o ofendido Gilberto Pereira da Silva, passando a residirem juntos.

Extrai-se do caderno investigativo que, no dia 13 de dezembro de 2020, por volta das 19h30min, as vítimas estavam em sua residência, localizada na Rua Otavio
Pitalunga
, nº 723, Bairro Centro, nesta cidade de Alto Garças/MT, momento em que o denunciado LUIZ ANTÔNIO XAVIER JÚNIOR começou a passar por diversas vezes em frente
a
casa do casal com uma motocicleta vermelha, acelerando o veículo a fim de intimidar as vítimas
.

Ato contínuo, o imputado tentou arrombar a porta da residência das vítimas com a referida motocicleta, causando os danos detalhados no auto de constatação de local de crime às fls. 76/78, evadindo-se do local em seguida. Ressai ainda que, a vítima Ana Flávia Aparecida Alves Amorim acionou a Polícia Militar, tendo os milicianos comparecido ao local e posteriormente realizado diligências a fim de encontrar o denunciado, logrando êxito em localizar LUIZ ANTÔNIO
XAVIER JÚNIOR na casa de sua irmã, ocasião em que foi dada voz de prisão e o preso foi conduzido até a Delegacia. Conforme relatos das vítimas, dias antes dos fatos, o imputado ameaçou por palavras a vítima Gilberto dizendo que “um dia nós vamos nos encontrar e vai ser uma bagaceira nós dois
”.
[...]
”

Como
asseverado,
a defesa pugna a reforma da sentença, para absolver o acusado, ante a ausência de provas seguras
a evidenciar sua autoria
, com fulcro
no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Pois bem. O
recurso merece provimento.

De antemão,
a fim de melhor elucidar a questão,
veja o que dispõe o
artigo 147
e o artigo 163, ambos
do Código Penal,
in
verbis
:

“Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
.

[...]

Dano

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.”

A
materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Depoimentos,
Boletim de Ocorrência,
todos em
I
d
.

223558775
.

No que concerne à
autoria delitiva, os elementos de prova constantes nos autos, são insuficientes a demonstrar a
autoria
do apelante.

Isso porque
, a vítima
Ana Flavia Aparecida Alves Amorim
quando ouvida em juízo alegou que,
verbis
:

“[...]
Não, ele nunca me ameaçou, eu estava casada com o Gilberto já, dois anos, aí assim, eu estava na cozinha, a gente estava na cozinha, e aí tinha um passava de moto para lá e para cá, fazendo
zuada
com a moto né, e aí meu filho e o sobrinho dele Bruno, estava lá na sala, aí quando a gente assustou a gente só escutou o barulho né, acho que foi a traseira da moto que bateu na porta, aí a gente só escutou o barulho, aí quando a gente saiu do lado de fora já não tinha
ninguém mais lá. [...] Então Dr. é o que eu falei, eu estava na cozinha
no momento em que
aconteceu
, quando eu saí do lado de fora eu não vi. [...]
”

Em fase investigativa
a mesma
afirmou que:

“
QUE na data de ontem, por volta das 19:30 horas, estava em sua residência com Gilberto quando num dado momento Luiz Antônio Xavier Júnior começou a passar por diversas veze de frente à residência da declarante em uma

motocicleta vermelha acelerando-a e em seguida o mesmo tentou adentrar na residência com referida motocicleta tentando arrombar a porta, causando danos, amassando-a, saindo em seguida do local e indo para a residência da irmã dele
. [...]”

Já a vítima
Gilberto Pereira Da Silva
, em juízo afirmou que,
in
verbis
:

“[...]Olha a gente estava dentro de casa eu não vi se ele estava passando, mas escutava barulho de moto a noite, a gente estava lá no fundo que a casa é grande, estava lá no fundo fazendo a janta, e eu escutei barulho de moto, eu pensava que era alguém binando na rua, só que aquele barulho ficou constante, aí eu falei para Ana Flávia pode ser seu
ex
que está
na porta, que está aí. [...]

Em fase investigativa,
alegou outros fatos, vejamos:

“
QUE, na data de ontem, por volta das 19:30 horas, estava em sua residência na companhia de sua companheira, quando num dado momento o
ex-esposo
de Ana Flávia, Luiz Antônio Xavier Júnior passou por diversas vezes na frente da casa do declarante em uma motocicleta vermelha acelerando-a, sendo que em seguida Luiz Antônio tentou adentrar na residência com sobredito veículo vindo a danificar a porta, saindo em seguida do local; QUE, Ana Flávia entrou em contato com a polícia militar, tendo os policiais comparecido na casa do declarante e prendido Luiz Antônio logo após; QUE, uns dias atrás afirma o declarante que fora ameaçado por Luiz Antônio, o qual disse que se encontrasse o declarante na rua iria ser ele ou o declarante
. [...]”

O
policial militar
Jussan
Fernandes em juízo afirmou que as partes estavam exaltadas, mas não recordou nenhuma ameaça específica.

Em juízo
Zilo
filho da vítima relatou que:

“[...] A gente estava na sala assistindo televisão e daí eu escutei um barulho na porta aí nós fomos ver e não tinha mais ninguém
. [...] Não ouviu barulho de carro/moto/carreta/buzina.
[...]
”

O réu por sua vez nega ter praticado os fatos narrados na denúncia.

No caso, conforme exposto acima não há provas seguras de que o apelante tenha ameaçado as vítimas, principalmente porque as próprias vítimas não foram uníssonas
nas declarações prestada
s, apresentando versões contraditórias
,
e as testemunhas alegaram que em momento algum viu o réu ameaçá-los.

Ainda,
quiçá

tenha danificado a porta da residência deles, pois como os próprios alegaram não viram quem
era, somado
a isso, não houve testemunhas oculares, logo a sugestão da culpa, não é condição apta a gerar uma condenação, principalmente porque, não evidencia certeza com segurança, do que realmente aconteceu.

Ainda, como bem explanado no parecer da Procuradoria, vejamos:

“
Diante da fragilidade do conjunto probatório, pois, não há, qualquer evidência contundente a afirmar que o réu cometeu os crimes que lhe estão sendo imputados, vejamos que todas as testemunhas
tem
depoimentos distintos, dizendo que não viram o réu ameaçando às vítimas e muito menos o viram praticando o crime de dano (bater na porta da casa da suposta vítima), deste modo deve ser reconhecida a ausência da autoria e, consequentemente, a anemia probatória para condenação
. [...]
”

Assim, pretende o órgão acusatório imputar a responsabilidade penal ao apelante pela
s
conduta
s
narrada
s
na denúncia sem conseguir comprovar

os fatos,
sendo a
ssim, não há como responsabilizá-lo.

Neste sentido, trago
os seguintes julgados
,

verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147, C/C 71, AMBOS DO CP COM IMPLICAÇÕES NA LEI 11.340/06– PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ELEMENTO SUBJETIVO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA- RECURSO PROVIDO. Incabível a manutenção da condenação do delito de ameaça ante a ausência de provas suficientes a demonstrar o elemento subjetivo do agente

(TJ-MT - APL: 00006606620148110019 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/11/2016)

Portanto
,

ausentes
provas
suficientes para efetivamente demonstrar que
o apelante ameaçou e danificou a residência das vítimas
,
à
medida que se impõe é
a sua
absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com esses fundamentos,
em consonância ao parecer ministerial,
voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, para absolver
Luiz Antônio Xavier Junior

d
o
s
delitos previstos
artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal e artigo 147,
caput, (
contra a vítima Gilberto Pereira da Silva), do Código Penal, e artigo 147,
caput,
do Código Penal (contra a vítima Ana Flávia Aparecida
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024